Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E RECEPTAÇÃO DOLOSA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO DO PACIENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDDE DE EXAME DA TESE –2. MÉRITO: PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O meio processual adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrente da alegada invasão domiciliar é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.
2. O trancamento da ação penal por via do habeas corpus constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Contudo, in casu, as condutas do paciente foram suficientemente individualizadas, ao menos para o fim de se concluir pelo juízo positivo de admissibilidade da imputação que lhe foi feita na denúncia. Ademais, a denúncia ofertada pelo Ministério Público se encontra fundamentada na existência de elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006240-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA - CPF: 706.748.941-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANO RIBEIRO FINGER - CPF: 826.525.700-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL JUNIOR MACHADO GARCIA - CPF: 097.480.381-22 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E
RECEPTAÇÃO DOLOSA

–

1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– ILICITUDE DAS PROVAS
DECORRENTE DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO
DO PACIENTE
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
IMPO
SSIBILIDDE DE EXAME DA TESE
–
2.

MÉRITO
:

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

3
.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
meio processual
adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrente da alegada invasão domiciliar
é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

2.
O
trancamento da ação penal por via do
habeas corpus

constitui medida excepcional
,
que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.
Contudo,
in
casu
, a
s condutas do paciente foram suficientemente individualizadas, ao menos para o fim de se concluir pelo juízo positivo de admissibilidade da imputação
que lhe foi
feita na denúncia.
Ademais, a denúncia ofertada pelo Ministério Público

se encontra fundamentada na existência de elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade do
s
delito
s imputados ao paciente.

3
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública
em favor de
Gabriel

Junior Machado Garcia
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para tal finalidade e receptação dolosa (
art
s
.
33,
caput
, e 35,
caput
, c/c
art.
40, VI
, da
Lei n.

11.343/2006 e
art.
180,
caput
, do Código Penal
) nos autos da Ação Penal n.

1006061-67.2022.8.11.0045
, em trâmite na unidade judiciária acima referida.

A impetrante requer
, primeiramente,

o

reconheci
mento

d
a ilicitude das provas obtidas
por meio
da entrada no domicílio do paciente sem autorização judicial e
a
rejeição da denúncia
em
face a ausência de elementos válidos de autoria e

materialidade
dos delitos que lhes são imputados
; e, subsidiariamente,
a rejeição
parcial
da denúncia por ausência de
indícios

mínimos
que indiquem
a
autoria delitiva
do crime
de associação para o tráfico
de drogas
.

Forte nas razões acima consignadas,
a impetrante requer
a concessão da ordem para determinar
o trancamento da ação penal originária
.

Considerando que não foi deduzido no presente
habeas corpus
pedido de urgência
, foram solicitadas as informações de praxe, tendo
o juízo de primeiro grau encaminh
ado
o expediente que se vê no ID
163906176
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra
no ID
165961677
, opinou

pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial
deste processo
por
inadequação da via eleita

De proêmio, é imperioso registrar que o meio processual
adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrentes da alegada invasão domiciliar

é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Além
do mais
, não se pode olvidar que o
habeas corpus
por ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro, circunstâncias, essas, que não podem ser aquilatadas de plano no caso vertente.

Isso porque
,
dessume
-se dos elementos de convicção colhidos no inquérito policial que
o paciente

já estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas,
porquanto
fora avistado pela equipe policial
comercializando
substâncias ilícitas, de modo que a apreensão dos entorpecentes e apetrechos utilizados para a comercialização das substâncias na
sua
casa apenas reforça o que já havia sido constatado pelos agentes da lei.

De mais a mais,
n
o caso em apreciação, para
se
averiguar a ocorrência de um
a
possível
ilicitude das provas derivadas da suposta invasão domiciliar, com a consequente absolvição do paciente
ou rejeição da denúncia
por ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva
, seria necessário um exame aprofundado da ação
principal e das provas nas quais se arrimou
aquel
a autoridade judiciária, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção.

Assim, pelo fato de esta ação constitucional não se prestar ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório,
a
extinção
deste processo
em relação
a esse
pedido
é medida que se impõe.

MÉRITO

No que se
refere à
tese remanescente
,
ou seja, a
ausência de justa causa para a deflagração da ação penal
quanto
ao crime de associação para o tráfico de drogas

por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva
,
vê-se que
não assiste razão à impetrante
.

Com efeito,
o
trancamento da ação penal por via do
habeas corpus

constitui medida excepcional
,
que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.

Como é cediço,
a justa causa, importante condição da ação penal prevista no art. 395, III, do
Código de Processo Penal
, é identificada pela doutrina e jurisprudência como a existência de
indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva
, aptas
a demonstrar que a acusação não é temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova.

A propósito,
acerca do tema, esta é a doutrina de
Nestor Távora:

Justa causa: a ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art.395,III,CPP). É a fumaça do bom direito para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já tenta contra o status
dignitatis
do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no
pólo
passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa. Nos dizeres de Afrânio Silva Jardim, "torna-se necessário ao regular exercício da ação penal a demonstração, prima facie, de que a acusação não é temerária ou
leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade.
(
in
Curso de Direito Processual Penal. 3a edição. Editora PODIVM. 2009, p.122/123).

Contudo,
in
casu
, a
s condutas do paciente foram suficientemente individualizadas, ao menos para o fim de se concluir pelo juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia.
Ademais,
a denúncia ofertada pel
o
Ministério Público

se encontra fundamentada na existência de elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade do
s
delito
s imputados ao paciente
.

Portanto,
no contexto da narrativa dos fatos, tal como feita pelo
órgão ministerial
, há justa causa para a deflagração e prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente
,
o que desautoriza um prematuro trancamento da ação penal.

Por derradeiro,

impõe-se
salientar que, ao longo da instrução judicial, será averiguada a referida tese de negativa de autoria, valorando-se provas produzidas, de forma a respeitar o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo

parcialmente extinto

este processo.

E
, na parte remanescente,
tenho por
improcedente o pedido deduzido em favor
Gabriel Junior Machado Garcia
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023